Tribunal: TJMT
Processo: 1013001-89.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013001-89.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. PRESTAÇÃO PARCIAL DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Bradesco S/A contra sentença que, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios movida por Galera Mari e Advogados Associados, condenou o apelante ao pagamento de honorários fixados em 5% sobre a soma do valor atualizado de 30 causas em que o escritório atuou, além de custas e honorários sucumbenciais de 15%. O banco alegou julgamento
extra petita
, cerceamento de defesa, quitação contratual dos serviços prestados e ausência de benefício econômico que justificasse a remuneração, pleiteando a reforma da sentença ou, alternativamente, a redução substancial do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento
extra petita
; (ii) estabelecer se há cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide; (iii) determinar se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios diante da rescisão contratual unilateral, mesmo em ações de natureza passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se configura julgamento
extra petita
quando o magistrado fundamenta a sentença com base nos elementos constantes dos autos e nos pedidos formulados, sem extrapolar os limites da causa de pedir.

4.

É legítimo o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório é suficiente para formação do convencimento judicial, não havendo necessidade de produção de prova oral, sendo afastada a alegação de cerceamento de defesa.

5.

A cláusula contratual que prevê perecimento do direito à remuneração em caso de rescisão antes do êxito final não impede o arbitramento judicial proporcional, nos termos do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, especialmente diante da omissão contratual sobre remuneração em tais hipóteses.

6.

A improcedência das ações em que o escritório atuou revela benefício econômico inequívoco ao banco, pois evitou condenações e preservou o patrimônio da instituição, caracterizando resultado útil que justifica a remuneração.

7.

A ausência de prova específica quanto à quitação dos honorários relativos às 30 ações elencadas inviabiliza o acolhimento da tese de adimplemento integral invocada pelo Recorrente.

8.

A fixação dos honorários em percentual sobre o valor atualizado das causas (5%), no montante de R$ 33.721,21, é razoável e proporcional à extensão e relevância dos serviços prestados, sendo mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula contratual que prevê perecimento da remuneração na hipótese de rescisão contratual antes do êxito não impede o arbitramento proporcional de honorários, quando demonstrado o trabalho realizado e o benefício econômico.

2.

O benefício econômico, para fins de arbitramento de honorários, inclui não apenas ganhos financeiros diretos, mas também a preservação patrimonial decorrente da improcedência das ações.

3.

A ausência de prova específica de quitação dos honorários em causas individualizadas legitima a fixação judicial da verba honorária proporcional ao trabalho desenvolvido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 355, I; 370; 406, §1o; 85, §§2o e 11; EOAB (Lei 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1681460/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 03.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 17.08.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente o pedido vertido na inicial e condenou o Banco ao pagamento de 5%, sobre a soma do valor atualizado das causas relacionadas na inicial, além do ônus da sucumbência com honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O Apelante, preliminarmente, suscita a nulidade da sentença, porquanto teria havido julgamento
extra petita
, ao fundamento de que a condenação teria se baseado em fato jurídico diverso daquele narrado na exordial, notadamente ao reconhecer, de ofício, que as ações elencadas teriam proporcionado benefício econômico ao banco, quando, em verdade, tratam-se de ações passivas, sem qualquer finalidade de recuperação de crédito.

Sustenta que a sentença condenou ao pagamento de honorários como se houvesse proveito econômico futuro obtido com a atuação do escritório, quando o objeto das ações seria a defesa do banco enquanto réu, e não sua atuação como credor.

Aventa a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, alegando que não lhe foi oportunizada a produção de prova oral, indispensável à demonstração de que houve quitação contratual expressa das verbas ora pleiteadas.

No mérito, defende que os honorários foram integralmente quitados, mediante termos assinados pelas partes com reconhecimento de firma, que abrangeriam, segundo a cláusula contratual invocada, todas as ações em que o escritório atuou até o momento da rescisão.

Argumenta que o contrato de prestação de serviços estabelecia cláusulas expressas sobre a forma de remuneração, condicionando o pagamento ao êxito, por etapa concluída, e que a cláusula 17.6 previa expressamente a perda do direito à remuneração nas hipóteses de rescisão contratual antes da conclusão da etapa remunerável.

Afirma que não há nulidade ou abusividade nessa previsão e que o Magistrado singular não poderia afastar cláusula contratual válida de ofício, sem provocação da parte autora, e sem fundamento legal para tanto.

Ressalta que o contrato foi celebrado entre partes capacitadas e com plena autonomia da vontade, devendo ser respeitado à luz dos princípios da função social dos contratos e da força obrigatória das convenções.

Insiste na tese de que não se aplica ao caso o art. 22, §2o, da Lei 8.906/94, porquanto há previsão contratual expressa quanto à remuneração, sendo cabível o arbitramento apenas na ausência de estipulação.

Assevera que o pedido autoral configura tentativa de revisão judicial do contrato sob pretexto de enriquecimento sem causa, mas sem impugnação concreta aos termos pactuados.

Sustenta que não houve qualquer vantagem econômica direta ou indireta nas ações listadas na inicial, já que se tratam de ações em que o banco figurava como réu, e que o resultado de improcedência não implicou ingresso de valores ou benefícios mensuráveis.

Acentua que, mesmo nos casos de improcedência, não há que se falar em êxito indenizável por parte do advogado que foi destituído antes do julgamento, pois o resultado útil decorreu de fatores alheios à atuação da parte autora.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para o reconhecimento da quitação integral dos serviços prestados e a improcedência do pedido autoral.

Alternativamente, requer a redução substancial do valor fixado a título de honorários, conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 269630332).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente o pedido vertido na inicial e condenou o Banco ao pagamento de 5%, sobre a soma do valor atualizado das causas relacionadas na inicial, além do ônus da sucumbência com honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Extrai-se da inicial que Galera Mari e Advogados Associados ajuizou a presente demanda em desfavor do Banco Bradesco S/A, relatando que prestou serviços ao banco requerido por mais de 31 anos ininterruptos, sob um regime de quase exclusividade, atuando em mais de 25 mil processos e mantendo, para tanto, estrutura com cerca de 200 colaboradores.

Informou que, em 19 de fevereiro de 2016, firmou contrato de adesão com o réu denominado “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, cujas alterações ao longo do tempo teriam sido impostas unilateralmente pelo banco, sem possibilidade de negociação, sob ameaça de descredenciamento.

Ressaltou que, mesmo diante desse desequilíbrio, sempre cumpriu rigorosamente todas as metas técnicas e operacionais impostas, sendo reiteradamente bem avaliado no PADE (Programa de Avaliação de Desempenho dos Escritórios), inclusive tendo recebido diversas premiações conferidas pelo próprio banco em razão da excelência da atuação jurídica prestada.

Narrou que, em 19 de novembro de 2020, o Banco Requerido o notificou da rescisão unilateral do contrato e da revogação de todos os mandatos, sem apresentação de justificativa e sem o devido acerto financeiro.

Assegurou que realizou prestação de contas na forma contratualmente exigida, notificando extrajudicialmente o banco e indicando os serviços prestados e os valores devidos, porém sem obter qualquer resposta ou contraproposta de composição.

Afirmou que o contrato previa remuneração por êxito, sendo o resultado útil das ações o critério para o pagamento dos honorários. Contudo, com a rescisão contratual, o escritório foi impedido de concluir sua atuação em diversas demandas, ainda que já tivesse promovido defesa técnica, diligências administrativas, elaboração de relatórios, participação em audiências e interposição de recursos.

Sustentou que, após sua destituição, várias dessas ações resultaram em improcedência, ou seja, êxito final do banco, o que evidencia o nexo direto entre a atuação do autor e o resultado obtido.

Aduziu que o contrato não previa cláusula de remuneração proporcional ou forma de pagamento em caso de rescisão antecipada, ao contrário, continha cláusula de perecimento do direito à remuneração (cláusula 17.6), o que caracterizaria enriquecimento ilícito.

Defendeu que, diante dessa omissão, é cabível o arbitramento judicial da verba honorária, nos termos do art. 22, §2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e do art. 85, §§2o a 10, do CPC, de forma compatível com o trabalho desempenhado, a extensão da atuação e os benefícios auferidos pelo banco.

Pontuou que o banco obteve considerável benefício econômico com a terceirização de seu contencioso, inclusive mediante economia com estrutura física, encargos trabalhistas e riscos operacionais, tendo se valido da dedicação técnica do escritório para obtenção de decisões favoráveis, sem ter arcado com qualquer remuneração ao profissional.

Alegou que a atuação do escritório nas chamadas “ações contrárias” — em que o banco figurava como réu — exigia diligência ampla, envolvendo não apenas atos processuais, como também atendimento ao departamento jurídico do banco, tratativas para acordo com a parte adversa, elaboração de pareceres, levantamento de subsídios internos, entre outras tarefas.

Apontou que, nas 30 ações listadas na inicial, o escritório promoveu a defesa técnica integral até a revogação dos poderes, e, mesmo após sua saída, as teses sustentadas foram acolhidas, resultando em improcedência dos pedidos formulados contra o banco, sem que o autor tenha sido remunerado pelo resultado obtido.

Asseverou que, ainda que a decisão favorável tenha sido proferida após sua destituição, o trabalho realizado foi determinante para o desfecho da causa, o que justifica a remuneração proporcional.

Com essas razões, formulou o seguinte pedido:

“[...] condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente aos trabalhos realizados nos processos relacionados abaixo, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos dos artigos 22, § 2o e 24, §5o, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação. [...]”.

Concluída a tramitação do feito, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“[...] Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de 5% (cinco por cento), sobre a soma do valor atualizado das causas:

[...]

Fixo, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406§1o do CC).

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2o e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. [...]”.

O Banco Bradesco S/A recorre deste ato sentencial.

Inicialmente, passo à análise das questões prévias suscitadas pelo Recorrente.

Da preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
.

O Banco Bradesco S.A. requer a nulidade da sentença por ser extra petita.

Sabe-se que, ao proferir uma decisão, o julgador deve ficar restrito ao pedido formulado pelas partes, para impedir que se configurem os conhecidos vícios de decisões citra, ultra e extra petita.

Assim, a sentença
extra petita
pode ser definida como aquela que julga algo diferente daquilo que foi pedido, analisando questão diversa da que foi pleiteada, sendo estranha, inclusive à causa de pedir (vício de qualidade). Aqui o juiz além de julgar coisa diversa, nem sequer se atém à causa de pedir, examinando coisa totalmente estranha à lide, hipótese que não ocorreu no presente caso.

Da análise detida dos autos, não se verifica a ocorrência de julgamento nulo, pois o Juiz Singular fundamentou a sentença prolatada, de forma adstrita aos argumentos e documentos trazidos pela parte autora na inicial e na impugnação à contestação, atendo-se aos argumentos trazidos por ambas as partes.

Portanto, REJEITO a preliminar suscitada.

Prejudicial de mérito de cerceamento de defesa.

O Apelante, em seu recurso, sustenta o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Sobre o julgamento antecipado, consoante o artigo 355, do CPC/2015, este é possível, somente, nas seguintes hipóteses:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.

Conjuntamente ao dever de o Juiz determinar, de ofício, as provas que entender necessárias à formulação do seu convencimento, o artigo 370 do CPC/2015 ainda confere ao Magistrado a possibilidade de indeferimento das pretensões descabidas.

Conforme os dispositivos legais supramencionados, tem-se que o julgamento antecipado da lide é possível, quando patente a desnecessidade da produção de provas, além das constantes dos autos, ou se o réu for revel ou não contestar a ação tempestivamente.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL– PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação: DJe 06/12/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REEXAME – SÚMULA No 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei).

Sobre o tema, leciona Eduardo Cambi:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas. Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015), cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.” (sem grifos no original)

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370, do CPC,
ex vi
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

No caso dos autos, entendo que o Juízo de primeiro grau já possuía a sua disposição todas as provas necessárias para decidir o feito, notadamente quanto aos documentos colacionados por ambas as partes.

Além do mais, deve-se frisar que a lide posta é recorrente neste Poder Judiciário, que já se manifestou inúmeras vezes em demandas com igual causa de pedir.

Sendo assim, AFASTO a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa.

Do Mérito

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em determinar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor de Galera Mari e Advogados Associados, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Banco Bradesco S/A, pelo trabalho exercido nas 30 (trinta) demandas apontadas na inicial.

Inicialmente, consigno que um dos compromissos que assumi no exercício da judicatura, dentre tantos outros, foi de me dedicar ao estudo contínuo e analisar os processos de forma ampla, com o fim de minorar os possíveis equívocos do julgamento.

Nesta perspectiva, entendo que, em matéria deste quilate, arbitramento ou fixação de honorários, o Magistrado deve levar em consideração não só o contexto dos trabalhos prestados, além do sacerdócio ao estudo, custo financeiro e tempo para se tornar um profissional confiável na sociedade. E, em outras palavras, quanto custa ser um advogado.

Anoto que esta reflexão deve ser levada em consideração para todas as profissões, mormente quando se sabe que ninguém se faz de um dia para outro, mas sim com anos de um contínuo e permanente querer estudar, com ética e moral.

Peço licença a todos, agora voltando os olhos para o processo, para fazer uma síntese histórica dos fatos processuais.

Os protagonistas deste drama, processo, nasceu fruto de uma relação jurídica material de prestação de serviços advocatícios, firmada no ano de 1989, portanto, entre a instituição financeira Banco Bradesco S/A e a pessoa jurídica Galera Mari e Advogados Associados, donde o contrato previa a execução de serviços jurídicos – extrajudiciais e judiciais – pela contratada, estipulando valores a serem recebidos a título de adiantamento, por acordo realizado na fase de cobrança, nas execuções extrajudicial e judicial, no comparecimento a audiências, dentre outros serviços a serem remunerados previamente.

A relação jurídica primária, comum a inúmeros processos entre as partes, Recorrente e Recorrida, perdurou por mais de 03 (três) décadas, até que no ano de 2020, como em tantas outras, no caso especificamente deste processo, nos autos de n. 0001906-88.2019.8.04.6301; 0003373-79.2019.8.04.4401; 0651823-46.2018.8.04.0001; 0668835-39.2019.8.04.0001; 0622345-22.2020.8.04.0001; 0625957-65.2020.8.04.0001; 0635921-82.2020.8.04.0001; 0638922-67.2019.8.04.0015; 0639906-51.2019.8.04.0015; 0662030-36.2020.8.04.0001; 0666035-04.2020.8.04.0001; 0678628-65.2020.8.04.0001; 0680941-96.2020.8.04.0001; 0681772-47.2020.8.04.0001; 0682919-11.2020.8.04.0001; 0683150-38.2020.8.04.0001; 0684922-36.2020.8.04.0001; 0687557-87.2020.8.04.0001; 0687605-46.2020.8.04.0001; 0688776-38.2020.8.04.0001; 0690304-10.2020.8.04.0001; 0690880-03.2020.8.04.0001; 0692071-83.2020.8.04.0001; 0693082-50.2020.8.04.0001; 0694984-38.2020.8.04.0001; 0695202-66.2020.8.04.0001; 0695223-42.2020.8.04.0001; 0697321-97.2020.8.04.0001; 0697613-82.2020.8.04.0001; e 0702137-25.2020.8.04.0001, a instituição financeira notificou sobre a rescisão contratual.

Aos olhos deste julgador, aqui nada contrário ao direito, pois aquele contrato mencionado contém cláusula de interrupção do serviço.

Registro que, face àquela notificação, a exemplo de tantas outras ações em trâmite, nesta o escritório de advocacia propôs Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, contra o Banco Bradesco S/A, com o pedido de condenação em valor compatível com o trabalho realizado nas demandas.

As causas em questão, todas patrocinadas por Galera Mari e Advogados Associados, são as seguintes:

- Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Danos Materiais e Morais contra o Bradesco n. 0001906-88.2019.8.04.6301, com início da prestação de serviços em 2019;

- Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito n. 0003373-79.2019.8.04.4401, com início da prestação de serviço em 2019;

- Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0651823-46.2018.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2018;

- Ação de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 0668835-39.2019.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2019;

- Ação de Repetição de Indébito c/c Reparação por Danos Morais n. 0622345-22.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação de Restituição de Valores c/c Danos Morais n. 0625957-65.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito n. 0635921-82.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação de Repetição de Indébito c/c Reparação por Danos Morais n. 0638922-67.2019.8.04.0015, com início da prestação de serviço em 2019;

- Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Danos Morais n. 0639906-51.2019.8.04.0015, com início da prestação de serviço em 2019;

- Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0662030-36.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Reparação por Danos Morais e Materiais n. 0666035-04.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 0678628-65.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação de Indenização por Danos Morais n. 0680941-96.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 0681772-47.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 0682919-11.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 0683150-38.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação de Indenização por Danos Morais n. 0684922-36.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação de Repetição de Indébito c/c Reparação por Danos Morais e Materiais n. 0687557-87.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Reparação por Danos Morais n. 0687605-46.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0688776-38.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação de Repetição de Indébito c/c Reparação por Danos Morais n. 0690304-10.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0690880-03.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral n. 0692071-83.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação de Restituição de valores pagos indevidamente e Repetição de Indébito c/c Reparação por Danos Morais n. 0693082-50.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito n. 0694984-38.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Reparação por Danos Morais e Materiais n. 0695202-66.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 0695223-42.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0697321-97.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação de declaração/repetição de indébito c/c indenização por danos morais n. 0697613-82.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 0702137-25.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

Em todas essas ações foi proferida sentença de improcedência, o que revela, de forma objetiva e incontestável, que o Banco Bradesco S/A se beneficiou diretamente da atuação técnica do escritório ora Recorrido.

A improcedência dos pedidos formulados contra o banco, em demandas de responsabilidade civil, repetição de indébito, inexigibilidade de débito, entre outras, não apenas afastou condenações pecuniárias como também preservou o patrimônio da instituição financeira, implicando inegável vantagem patrimonial.

Não se pode olvidar que a atuação do patrono não se limitou à formalidade de petições iniciais ou simples acompanhamentos processuais. Ao contrário, os autos demonstram que, em todas as trinta ações mencionadas na inicial, o escritório de advocacia promoveu a defesa técnica integral do banco até o momento da revogação dos mandatos, tendo elaborado defesas, participado de audiências, interposto recursos, realizado tratativas com a parte adversa para eventual composição amigável e diligenciado junto ao corpo técnico da instituição para levantamento de informações essenciais ao deslinde das causas.

É certo que, embora a decisão final tenha sido proferida em momento posterior à destituição do escritório, a linha de defesa então acolhida já havia sido previamente traçada pelo Apelado, sendo, portanto, resultado direto do trabalho técnico desenvolvido.

Assim, a atuação do profissional revela-se, por si só, suficiente para configurar o cumprimento da obrigação assumida e, por consequência, justificar o arbitramento da verba honorária proporcional, nos moldes do art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94.

Rechaça-se, por conseguinte, a alegação de ausência de benefício econômico. Ainda que não tenha havido ingresso de numerário no patrimônio do banco, é inquestionável que a improcedência das ações evitou dispêndios vultosos com condenações, custas judiciais e honorários sucumbenciais.

O conceito de benefício econômico, para fins de arbitramento de honorários, não se restringe à receita direta ou à recuperação de crédito, mas também abrange a preservação patrimonial e a mitigação de perdas, o que,
in casu
, se mostra plenamente configurado.

No que tange à alegada quitação contratual, verifica-se que os documentos apresentados pelo Apelante consistem em declarações genéricas de adimplemento, desprovidas de qualquer vinculação direta e específica com as ações listadas na exordial. São termos destituídos de referência individualizada aos feitos em que se deu a atuação e tampouco apontam os valores efetivamente pagos a título de honorários nas causas objeto desta demanda.

Não se pode admitir que recibos padronizados, emitidos em datas anteriores ao encerramento das atividades e à revogação dos mandatos, prevaleçam sobre a prova inequívoca da prestação dos serviços e do benefício econômico deles advindo. A ausência de prova específica quanto ao pagamento das verbas relativas às 30 ações listadas torna, portanto, inaplicável a tese de quitação invocada pela parte recorrente.

Retornando ao ato judicial impugnado neste recurso, ponto central deste Apelo, o sentenciante arbitrou em 5% sobre o valor da soma dos valores atualizados dos processos.

Nesse sentido, considerando que o valor atualizado das causas, perfaz o montante de R$ 674.424,25 (seiscentos e setenta e quatro mil quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos), o percentual de 5% arbitrado na sentença, alcança o montante de R$ 33.721,21 (trinta e três mil setecentos e vinte e um reais e vinte e um centavos).

Verifica-se no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado

que à contratada, cabia o exercício de serviços jurídicos, extrajudiciais e/ou judiciais, relacionados à obtenção de documentos, assessoria verbal/escrita, ajuizamento de demandas, comparecimento em audiências e reuniões, atos processuais de defesa, dentre outros.

Os honorários a serem recebidos estavam sujeitos a “Curva de Volumetria”, que previa o pagamento de honorários conforme a quantidade de demandas a cargo da contratada, conforme colhido do id. 269630262, dos autos eletrônicos.

Neste ponto, importa frisar que a remuneração, a ser observada ao final de cada processo, se encontrava limitada ao teto de R$ 101.772,00 (cento e um mil e setecentos e setenta e dois reais). Veja-se:

“6.2 ALTERAÇÃO DOS VALORES DOS HONORÁRIOS Eventuais alterações e/ou atualização de valores dos honorários previstos no Contrato e neste Termo Aditivo poderão ocorrer mediante novos ajustes entre as Partes. 6.6 (i) Pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto’) ao valor de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste ‘Contrato;’”.

Da leitura das cláusulas contratuais, verifica-se a previsão de honorários advocatícios a serem pagos tanto no ajuizamento da ação quando finda a demanda.

Diante disso, considerando que a remuneração deve ser aferida pelo custo da atividade profissional, entende-se razoável, manter o
quantum
fixado em sentença, de 5% sobre a soma do valor atualizado das causas, que corresponde a aproximadamente a R$ 33.721,21 (trinta e três mil setecentos e vinte e um reais e vinte e um centavos).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S/A, mantendo-se inalterado o ato sentencial objurgado.

Outrossim, observando-se ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025